Tribunal: TJMT
Processo: 1005702-25.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005702-25.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO MACEDO RODRIGUES - CPF: 042.376.391-18 (APELANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES - CPF: 037.221.951-95 (ADVOGADO), REGIANE GREGORIO ABDO - CPF: 128.586.228-76 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REVELIA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO REQUERENTE – ART. 345, INCISO IV, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, em consonância ao art. 345, inciso IV, do CPC.

“
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se
:

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

2. A documentação juntada aos autos não comprova a ocorrência da colisão entre o carro do requerente e da requerida, evidenciando a carência probatória e evidenciando o acerto do Juízo de Origem.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEANDRO MACEDO RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais identificada pela numeração única: 1005702-25.2017.8.11.0003, movida em desfavor de
REGIANE GREGÓRIO ABDO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 180363870).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 180363872), quanto à presunção de veracidade dos fatos em razão da revelia.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 180363875), requerendo o improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEANDRO MACEDO RODRIGUES
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em desfavor de
REGIANE GREGÓRIO ABDO
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação, alegando que a ré ao manobrar em marcha ré colidiu com o seu veiculo, gerando dano no importe de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), relacionado ao conserto do veículo.

Pretendendo comprovar sua argumentação, colacionou ao presente processo uma cópia do boletim de ocorrência (Id: 180363809), histórico de ligações (Id: 180363810), diálogos com a requerida pelo aplicativo WhatsApp (Id: 180363811 e 180363812), fotos de seu carro e da parte contrária (Id: 180363813 e 180363815), bem como o orçamento e solicitação de serviços.

A parte ré foi citada em 06/02/2020, conforme pode ser constatado no mandado de citação encartado ao processo (Id: 180363841), demonstrando que a mesma teria o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar sua defesa, findando-se em 03/03/2020 (art. 335, CPC).

Em 03/04/2021, a requerida apresentou sua Contestação intempestivamente (Id: 180363844), afirmando que sequer conhece o requerente, não colidiu com o veículo do autor, que seu automóvel sempre teve seguro com cobertura de danos a terceiros e que as marcas decorrentes de colisões de seu veículo, são sinais de outras “
batidas
”, trazendo aos autos cópias de boletins de ocorrências.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“Observa-se dos autos que o acidente que deu azo à irresignação do autor esta descrito no boletim de acidente de trânsito (id. 9464406).

A hipótese funda-se na Teoria da Responsabilidade Civil Extracontratual (subjetiva), segundo a qual é indispensável à demonstração da culpa da parte requerida para a caracterização do ato ilícito a ela imputado. A referida culpa, por sua vez, configura-se como sendo a negligência, imprudência ou imperícia em relação ao direito alheio. Neste sentido, o escólio de Caio Mário da Silva Pereira:

Em princípio, a responsabilidade civil pode ser definida como fez nosso legislador de 1916 (art. 159): a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. (...) Do conceito, extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico. (in "Instituições de Direito Civil", v. I, 20ª ed., Forense, Rio de Janeiro: 2004, p. 660-661).

Sílvio Salvo Venosa, por sua vez, preleciona:

O art. 159, agora a ser substituído pelo art. 186 do novo Código, fundamental em sede de indenização por ato ilícito, estabelece a base da responsabilidade extracontratual no direito brasileiro: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano. A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se pelo disposto neste Código, arts. 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1.553". Note-se que o novo Código, atendendo ao mandamento constitucional, foi expresso a respeito do dano moral, já fartamente sufragado pela jurisprudência do país. Decantados esses dispositivos, verifica-se que neles estão presentes os requisitos para configuração do dever de indenizar: ação ou omissão voluntária, relação de causalidade ou nexo causal, dano e, finalmente, culpa. (in Responsabilidade Civil, 3ª ed., Atlas, São Paulo: 2003, p. 12-13)

In casu, para fins de responsabilização civil subjetiva, mister a demonstração dos requisitos necessários para tanto.
Desse modo, o referido instituto possui como premissa a conjugação de três elementos principais: o dano, a conduta culposa e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento antijurídico do agente
.

Consigna-se, primeiramente, que o boletim de ocorrências foi registrado somente em 25/04/2017, sendo que o acidente aconteceu em 17/04/2017, tendo-se colhido, tão-somente, as declarações da parte autora.

Lado outro, extrai-se do art. 186, do Código Civil: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

E, cabe àquele que causar dano a outrem, repará-lo, nos termos do art. 927, do CC: "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Analisando os dispositivos legais supratranscritos, Maria Helena Diniz, in Novo Código Civil Comentado, 1ª edição, Editora Saraiva, p. 184, leciona:

Ato ilícito: O ato ilícito é praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direito subjetivo individual. Causa dano patrimonial ou moral a outrem, criando o dever de repará-lo (STJ, Súmula 37). Logo, produz efeito jurídico, só que este não é desejado pelo agente, mas imposto pela lei.

Elementos essenciais: para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Conseqüência do ato ilícito: A obrigação de indenizar é a conseqüência jurídica do ato ilícito (CC, arts. 927 a 954), sendo que a atualização monetária incidirá sobre essa dívida a partir da data do ilícito (Súmula 43 do STJ).

Assim, tem-se que, no direito privado, a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, exigindo o pedido indenizatório a caracterização da responsabilidade aquiliana, que imprescinde prova de ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a lesão que resultará, características estas que se assentam na teoria subjetiva ou da culpa.

E, no caso da pretensão indenizatória, cabe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu alegado direito, nos termos do art. 373, I, do CPC: "O ônus da prova incumbe: I. ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito."

O autor requer a indenização pelo dano material experimentado, no importe de R$ 1.900,00; e, indenização por dano moral, considerando as lesões sofridas, no valor de R$ 9.370,00.

A defesa apresentada foi intempestiva, com a decretação da revelia da parte demandada.

As provas trazidas aos autos são o Boletim de Ocorrência elaborado com a versão do reqeurente e sem a indicação de nenhuma testemunha; e, as fotos do veículo danificado.

A parte autora não produziu prova oral, tampouco insistiu no depoimento pessoal da parte requerida.

Não há uma única prova demonstrando a culpa da ré pelo evento danoso e nem do nexo de causalidade entre os danos e o ato antijurídico promovido por àquela, em tese.

Em que pese restar caracterizada a revelia, essa não induz, necessariamente, à procedência do pedido inicial e nem à presunção absoluta da veracidade dos fatos alegados, tendo em vista que ao revel é dado produzir provas nos autos, devendo a decisão levar em consideração todo o conjunto probatório existente.

(...)

Nessa esteira, observa-se que os elementos extraídos dos autos não conferem amparo às alegações e pretensões da parte autora, não sendo capazes de sustentar uma decisão condenatória.

Ex positis, e de tudo o mais que dos autos constam, julgo improcedente o pedido inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da ré, em verba que fixo em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o requerente é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”. (Id: 180363870 – destaquei).

Contra a referida sentença insurge-se a parte Recorrente.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Inicialmente, ressalta-se que com base no art. 186 do Código Civil, qualquer ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudência que cause dano a outrem, corresponde a um ato ilícito.

Neste interim, em consonância a inteligência do art. 927 do Código Civil, aquele que comete um ato ilícito que cause dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Em espeque, destaca-se que a responsabilidade civil é consubstanciada na obrigação de indenizar, em consequência do ato ilícito, mediante violação da ordem jurídica com a ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.

Aliás, a doutrina preleciona:

"(...) responsabilidade civil para aludir-se
à consequência da imputação civil do dano ao sujeito
, ou ao ente que lhe deu causa, ou que objetivamente responde pela indenização,
indenização essa capaz de repor as pessoas, entes e coisas ao estado anterior ao evento de que se saíram vítimas ou experimentaram perdas e danos,
com deterioração ou perda de bens, objetos de seus direitos, ou de direitos pelos quais, por decorrência de investidura funcional, alguém tinha o dever de zelar." (Nery, 2022)

Nesse contexto, tratando-se de uma ação indenizatória, deve a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

No presente caso, a parte requerente ora Apelante não se desincumbiu do seu ônus probante, deixando de comprovar que de fato a requerida ora Apelada colidiu com o seu veículo.

Insta salientar, que a documentação juntada aos autos não comprova a ocorrência da colisão entre o carro do autor e da ré, evidenciando a carência probatória e evidenciando o acerto do Juízo de Origem.

Para ser mais claro, o boletim de ocorrência se trata de uma prova unilateral, o histórico de ligações e conversa via aplicativo WhatsApp não comprova que a requerida colidiu com seu veiculo, muito pelo contrário, demonstra que desde o inicio a mesma afirmava que não o conhecia e que jamais bateu em seu automóvel.

Ainda, deve ser ressaltado que com base no art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, a revelia não produz efeitos de presunção de veracidade, quando as alegações estão em contradição com a prova constante nos autos ou são inverossímeis,
in verbis
:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre o assunto:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. EFEITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021). 2. "
Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos
" ( AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação do direito da autora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1738687 PB 2020/0195174-9, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)(destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
COLISÃO NO VEÍCULO DA AUTORA. REPARO REALIZADO POR OFICINA INDICADA PELA SEGURADORA. POSTERIOR INCÊNDIO DO AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO. REVELIA DA PRIMEIRA RÉ (OFICINA). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DO SERVIÇO NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
. SÚMULA 7/STJ. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor. Precedentes. 2.
Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado
. Precedentes. 3. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou não haver nos autos elementos mínimos que permitam concluir pela existência de nexo de causalidade entre o dano decorrente do incêndio no automóvel da autora, ocasionado por pane elétrica, e a conduta das rés, observando que os serviços realizados pela oficina mecânica indicada pela companhia seguradora, em razão do primeiro acidente (colisão do veículo), foram realizados na parte traseira do veículo, e o segundo evento (incêndio) ocorreu na parte dianteira. 4. Hipótese em que a reforma do julgado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1328873 RJ 2018/0178250-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas" (AgRg no AREsp 537.630/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/8/2015).
2. A falta de verossimilhança das alegações feitas na inicial, na hipótese de revelia, afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que não é absoluta, sobretudo quando voltados para a aferição da ocorrência do dano material, o qual não pode ser deduzido sem o mínimo de substrato probatório que lhe dê sustentação. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1772036 MG 2018/0267532-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (destaquei)

Neste sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVA MÍNIMA QUE COMPETIA À CONSUMIDORA - REVELIA DA CONCESSIONÁRIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS - SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que se trate de relação de consumo, cabe àquele que alega o dano fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito no tocante ao corte de energia elétrica na unidade consumidora, bem com em relação aos supostos danos sofridos, sob pena de indeferimento do pedido de indenização. “
A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre convencimento do juiz.
” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro).” (TJ-MT - APL: 00096107820158110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/10/2016) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE QUE DANIFICOU O PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVELIA DO REQUERIDO – PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO.
O efeito da revelia não induz a procedência do pedido e nem afasta o exame das circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados. Como não consta nos autos nenhum elemento probatório que comprove que foi o veículo da requerida que danificou o padrão de energia da parte autora, tem-se por correta a sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais
.” (TJ-MT 10028708220188110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM LUCROS CESSANTES - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE - FORÇA PROBATÓRIA MITIGADA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - ÔNUS DA PROVA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O laudo pericial produzido unilateralmente pela parte, embora seja um elemento de convicção, foi produzido sem a observância do contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, no máximo podendo auxiliar no esclarecimento dos fatos, mas não pode ser a figura central de convencimento.
A ausência de resposta da parte ré ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta.
De acordo com o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso a comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência. A configuração dos lucros cessantes depende da comprovação de perda de ganhos financeiros que eram esperados, ou seja, frustração da expectativa de lucro que era concreto ou diminuição potencial do patrimônio da vítima que era palpável, de forma que a sua ausência enseja a improcedência do pedido indenizatório” (TJ-MT 00032877620168110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021) (destaquei)

Desse modo, em razão da inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito por parte da requerente, se verifica que não tem razão a Recorrente, devendo a sentença ser mantida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
DETERMINANDO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando
o percentual de 12% (doze pro cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024